Tribunal: TJDFT
Processo: 0722723-54.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0722723-54.2020.8.07.0016 AGRAVANTE: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S A AGRAVADO: VALMIR DA SILVA, EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME DESPACHO Consta dos autos que, proferida a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário (ID 36623122), a recorrente interpôs o agravo interno de ID 37569187, cujo provimento foi negado no acórdão n. 1625374 (ID 40289916). Nesse contexto, a agravante anexa petição no ID 40859473 na qual manifesta ciência acerca do aludido acórdão e requer o “encaminhamento do recurso ID 37569187 ao Supremo Tribunal Federal”. No entanto, saliente-se que o referido recurso se tratou de agravo interno, foi endereçado à Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal e julgado pelo colegiado na 14a sessão ordinária virtual. Logo, nada a prover quanto ao requerimento de ID 40859473. Certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal